Tribunal: TJDFT
Processo: 0714369-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CORREIÇÃO PARCIAL. ATO JUDICIAL QUE ESTABELECEU QUE O CONTATO DA DEFENSORIA PÚBLICA COM A PARTE DEVE ACONTECER ANTES DA AUDIÊNCIA E NÃO NA PRÓPRIA SOLENIDADE. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO ORIGINÁRIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.

1. A prolação de sentença nos autos de origem, que extinguiu o feito nos termos do art. 485, VIII, do CPC, ocasiona a prejudicialidade do processamento e julgamento da correição parcial interposta contra ato judicial que estabeleceu que o contato da Defensoria Pública com a parte deve acontecer antes da audiência e não na própria solenidade.

2. Diante da ausência da utilidade e da necessidade da prestação jurisdicional, prestigia-se a decisão de não conhecimento da correição parcial, declarando-se a perda superveniente do objeto recursal.

3. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. CORREIÇÃO PARCIAL NÃO CONHECIDA.